Tribunal: CVM
Processo: 19957-007923-2016-97 (RJ-2016-08143)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-07-30
Data de publicação: 2019-07-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/8143
(19957.007923/2016-97)

Data do julgamento: 30/07/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Fabíola Pimpão Ferraz
Élcio Gomes Lopes
Celso Luiz Lanzoni

Ementa: Inconsistências envolvendo os livros sociais da Companhia Aurífera
Brasileira S.A. Falhas na escrituração contábil. Prestação de informações
inconsistentes. Violação aos deveres de diligência e de fiscalização. Infração ao
art. 100 da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 177 da Lei no 6.404/76. Infração ao
art. 14 da ICVM no 480/09. Infração aos arts. 142, inciso III e 153 da Lei no
6.404/76. Absolvição. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade
de diretor-presidente e diretor de relações com investidores da Companhia
Aurífera Brasileira S.A. as seguintes penalidades:
1.1. Multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 100, c/c o 153, ambos da Lei no 6.404/76;
1.2. Multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 177, c/c o 153, ambos da Lei no 6.404/76; e
1.3. Multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09.
2. Aplicar à acusada Fabíola Pimpão Ferraz, na qualidade de
Diário Eletrônico da CVM em
30/08/2019
DOU de 29/08/2019, Seção 1,
Página 42 e 43
Extrato de Sessão de Julgamento 237 (0818105) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 1

diretora vice-presidente da Companhia Aurífera Brasileira S.A, as seguintes
penalidades:
2.1. Multa pecuniária de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
por infração ao art. 100, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;
2.2. Multa pecuniária de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
por infração ao art. 177, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e
2.3. Absolvê-la da acusação de infração ao art. 14 da Instrução
CVM no 480/09.
3. Aplicar ao acusado
Élcio
Gomes
Lopes, na qualidade de
presidente do conselho de administração da Companhia Aurífera Brasileira S.A., a
penalidade de multa pecuniária de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por
infração ao art. 142, III, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76.
4. Aplicar ao acusado Celso Luiz Lanzoni, na qualidade de vice-
presidente do conselho de administração da Companhia Aurífera Brasileira S.A. a
penalidade de multa pecuniária de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por
infração ao art. 142, III, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76.

Ao proferir seu voto em linha com as conclusões do Relator, o
Presidente Marcelo Barbosa fez algumas considerações, em tese, com relação à
responsabilidade dos administradores em razão da violação do art. 153, da Lei no
6.404/76. Tais considerações foram julgadas necessárias em razão de outros casos
apreciados recentemente por este Colegiado.

Nesse sentido, ressaltou que, a despeito do alcance mais amplo e do
caráter orientador dos demais deveres fiduciários, no seu entendimento, o
descumprimento de comando legal ou regulamentar específico não está,
necessariamente, associado à inobservância do dever de diligência. Na sua visão,
será possível vislumbrar tal situação somente quando a falta de diligência der
causa ao descumprimento de outras regras, situação que demandará a análise da
conduta dos administradores sob a perspectiva procedimental, com o objetivo de
verificar, à luz das circunstâncias do caso concreto, se os esforços adotados foram
razoáveis e adequados para se desincumbirem das obrigações que lhes são
impostas por regras específicas.

Por fim, e em linha com o entendimento manifestado, destacou que,
no caso concreto, as particularidades da conduta dos acusados, notadamente as
flagrantes irregularidades no exercício de suas atribuições, seriam suficientes para
caracterizar a falta de diligência e, portanto, justificar a responsabilização também
pelo descumprimento do art. 153.

O Colegiado, decidiu, também, comunicar o resultado do presente
julgamento ao Ministério Público do Estado do Paraná, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No201/2016, para as providências que aquele órgão julgar
cabíveis no âmbito da sua competência.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Extrato de Sessão de Julgamento 237 (0818105) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 2

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro,
Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 16/08/2019, às 17:15, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 19/08/2019, às 09:28, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 19/08/2019, às 17:10, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 19/08/2019, às 17:58, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 22/08/2019, às 08:27, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0818105 e o código CRC CDAD0B77.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0818105 and the "Código CRC" CDAD0B77.
Extrato de Sessão de Julgamento 237 (0818105) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No
19957.007923/2016-97
Reg. Col. no 0722/17
Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Fabíola Pimpão Ferraz
Élcio Gomes Lopes
Celso Luiz Lanzoni
As s unto: Inconsistências nos livros sociais (infração ao art. 100 da
Lei no 6.404/76). Falhas na escrituração contábil (infração ao
art. 177 da Lei no 6.404/76). Prestação de informações inconsistentes (infração ao
art. 14 da ICVM no 480/09). Violação aos deveres de
diligência e de fiscalização (infração aos artigos 142, inciso III
e 153 da Lei no 6.404/76).
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO
I -
Objeto e Origem
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para
apurar responsabilidade dos diretores e membros do conselho de
administração da Companhia Aurífera Brasileira S.A. (“Aurífera Brasileira” ou
“Companhia”) por falhas relacionadas (i) aos livros sociais; (ii) à escrituração
contábil; e (iii) à prestação de informações da Companhia.
2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM no RJ2013/9741
(“PA”), no âmbito do qual foi solicitada à Superintendência de Fiscalização
Externa (“SFI”) a condução de inspeção (“Inspeção”) em 14 (quatorze)
companhias relacionadas a Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre
Azambuja”), entre as quais a Aurífera Brasileira, objeto de apuração no
presente processo e cujo registro de companhia aberta fora concedido em
3.8.2012[1].
II -
Fatos
3.
No curso da inspeção, realizada entre 7.10.2013 e 30.7.2014[2], a primeira
irregularidade identificada pela SFI dizia respeito aos livros sociais da
Companhia. Além de não manter “Livro Caixa” ou livro próprio para controle
das atas de assembleias de acionistas e atas das reuniões do conselho de
Relatório 10 (0809653) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 4

administração, os demais livros contábeis e societários da Aurífera Brasileira
não se revestiriam das formalidades legais mínimas, estando, ainda,
desatualizados[3].
4.
Ademais, segundo a Acusação, a escrituração contábil seria realizada por
uma única profissional de contabilidade, cujas análises tomariam por base
informações e documentos fornecidos pela própria administração da
Companhia[4].
5.
No que diz respeito a tais documentos, a SFI teria identificado erros no
preenchimento de recibos de integralização do capital social e comprovantes
de pagamentos de despesas, o que, na sua visão, levantaria indícios de
irregularidade. Com efeito, a estrutura de controles internos mantida pela
Companhia colocaria em dúvida a segurança, a integridade e a confiabilidade
da documentação e das informações societárias e contábeis da Aurífera
Brasileira.
6.
A segunda infração apontada pela Inspeção diz respeito justamente aos
aumentos de capital da Companhia. Analisando boletins de subscrição, atas
de assembleias gerais, comprovantes de depósitos bancários e recibos de
subscrição, a SFI teria detectado indícios de irregularidades, notadamente no
que concerne às informações constantes dos recibos de integralização do
capital social.
7.
Nesse sentido, a título de exemplo, destacaram-se integralizações de capital
da Templars Trust Investimentos Ltda. (“Templars Trust”), em relação às
quais se verificou que, não obstante terem sido realizadas em data anterior à
alteração da razão social desta sociedade, os recibos apresentados à
inspeção indicariam a sua nova razão social, alterada quase dois anos após a
data da primeira integralização[5].
8.
Da mesma forma, verificou-se que o boletim de subscrição no 6, referente ao
aumento de capital de 16.12.2011, subscrito por Celso Luis Lanzoni
(R$ 697.500,00) e Élcio Gomes Lopes (R$ 697.500,00), previa a integralização
de tais valores em até 120 dias, o que só veio a ocorrer em 10.10.2012 –300
dias após a subscrição – e em valor muito inferior, R$ 15.000,00.
9.
Soma-se a isso o fato de que os recibos de integralização de capital foram
todos firmados por Alexandre Azambuja, representando a Aurífera Brasileira,
inclusive aqueles recibos que foram passados para ele próprio e para a
Templars Trust, sociedade por ele controlada.
10.
Diante dessas circunstâncias e considerando, ainda, o fato de que grande
parte do capital subscrito por esses acionistas teria sido integralizado em
espécie, diretamente no “Caixa Geral” da Companhia, cuja existência foi
questionada pela Acusação, conforme exposto a seguir, a SFI concluiu haver
dúvida quanto à efetividade do montante de capital integralizado informado
na escrituração contábil Aurífera Brasileira.
11.
No que diz respeito à duvidosa fidedignidade dos registros contábeis da conta
“Caixa Geral”, a SFI apontou os seguintes indícios de irregularidade: (i)
atipicidade dos fluxos financeiros registrados na referida conta, não apenas
em vista de sua natureza, como também pela expressividade de seus
valores[6]; (ii) ausência de “registro de qualquer aplicação financeira, sendo
que os registros contábeis apontam que a totalidade – ou quase a totalidade –
dos recursos financeiros disponíveis [seriam] habitualmente mantidos ‘no
caixa’ e não em instituições financeiras, contrariando o que seria de se
esperar para entidades do gênero a que pertencem as inspecionadas
Relatório 10 (0809653) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 5

(companhias abertas e em fase pré-operacional)”; e (iii) impossibilidade de
validação da conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, visto que, ao buscar a
confirmação da existência física dos ativos indicados no saldo de caixa da
Companhia, a inspeção não teria encontrado nenhum numerário[7], não
tendo sido apresentada qualquer justificativa razoável para tanto pela
Aurífera Brasileira[8].
12.
Assim, a SFI concluiu ser pouco provável que todos os fluxos de caixa em
espécie descritos nos registros contábeis da Companhia tenham de fato
ocorrido.
13.
Em observância ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/08[9], foi
solicitada a manifestação dos administradores da Companhia Aurífera
Brasileira S.A., Alexandre Azambuja, Fabíola Pimpão Ferraz (“Fabíola Ferraz”),
Élcio Gomes Lopes (“Élcio Lopes”) e Celso Luiz Lanzoni (“Celso Luiz”), a
respeito das inconsistências nos livros sociais e nas operações de aumento de
capital da Companhia, os quais, no entanto, não apresentaram resposta aos
ofícios enviados pela CVM[10], com exceção de Celso Luiz Lanzoni, que se
manifestou representando a Companhia[11].
14.
Em expediente de 4.8.2016, esclareceu que, até aquela data, a Companhia
não havia iniciado as suas atividades, motivo pelo qual não movimentaria
contas bancárias, realizando o pagamento de suas despesas em dinheiro.
Segundo o acusado, tais movimentações estariam claramente demonstradas
nos lançamentos contábeis da Aurífera Brasileira, devidamente auditados.
III -
Termo de Acusação (Doc. SEI 0180388)
15.
Diante das evidências levantadas no curso da inspeção, a SEP entendeu que
teria restado amplamente demonstrado que a Companhia não mantinha os
livros sociais descritos no art. 100 da Lei no 6.404/76[12], nem tampouco
observava as formalidades previstas para a escrituração contábil, nos termos
do art. 177 do referido diploma legal[13], obrigações que competiriam a seus
diretores.
16.
De igual modo, concluiu a Acusação que a parcela das integralizações de
ações conduzidas antes de seu registro como companhia aberta,
supostamente realizada em espécie, nunca teria transitado pelo caixa da
Companhia.
17.
Por esta razão, o conjunto de documentos apresentados à CVM para subsidiar
o pedido de registro da Aurífera Brasileira como companhia aberta não
refletiria fidedignamente o seu capital social, em inobservância ao art. 14 da
Instrução CVM no 480/09, segundo o qual “[o] emissor deve divulgar
informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro”.
18.
Tais irregularidades revelariam, ainda, a falta de diligência dos membros do
conselho de administração, notadamente dos conselheiros que ocupavam tal
posição à época do registro inicial da Aurífera Brasileira como companhia
aberta, os quais não teriam cumprido o seu dever de fiscalizar a gestão dos
diretores, conforme previsto no inciso III do art. 142 da Lei no 6.404/76[14].
19.
Por todo o exposto, a SEP propôs a responsabilização de Alexandre Azambuja,
diretor presidente e diretor de relações com investidores, e Fabíola Ferraz,
diretora vice presidente, por infração (i) ao dever de diligência previsto no art.
153 da Lei no 6.404/76; (ii) às regras previstas no art. 100 da Lei no 6.404/76 a
respeito dos livros sociais; (iii) às regras previstas no art. 177, caput da Lei no
Relatório 10 (0809653) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 6

6.404/76 a respeito da escrituração contábil; e (iii) às regras previstas no art.
14 da Instrução CVM no 480/09 a respeito da divulgação de informações
relativas à Companhia.
20.
Por sua vez, propôs-se a responsabilização de Élcio Lopes e Celso Luiz, na
qualidade de membros do conselho de administração, pela suposta falta de
diligência e de fiscalização em relação às inconsistências verificadas nos livros
sociais e nos aumentos de capital “fictícios” da Companhia, em infração aos
artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76.
IV -
Manifestação da PFE (Docs. SEI 0191764, 0191765 e
0191766)
8.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos I a V do art.
6o e o disposto no caput do art. 11, ambos da Deliberação CVM no 538/08.
5.
Intimação para Apresentação de Defesa (Docs. SEI 0275933 e 0241174)
9.
Embora regularmente intimados mediante edital publicado no Diário Oficial
da União em 24.4.2017, os acusados não apresentaram razões de defesa.
V -
Distribuição do Processo (Doc. SEI 0605553)
10.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o
presente processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art.
10 da Deliberação CVM no 558/08[15].

É o relatório.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Em 6.9.2013, a SEP enviou à SFI o MEMO/CVM/SEP/GEA-2/no 094/13 solicitando
a realização da referida inspeção de rotina.
[2] Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE4/no 04/2014, de 30 de julho de 2014 (Doc.
SEI 0180354, fls. 1.227 a 1.456).
[3] Doc SEI 0180354, fls. 1363.
[4] Doc SEI 0180354, fls. 1335 e ss.
[5] A alteração da razão social da Templars Trust se deu somente em 21.05.12,
com registro em 29.10.12, conforme instrumento de alteração de contrato social
de mesma data arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná
(fls.1102/1108), ao passo que os recibos de integralização verificados pela SFI
seriam de 12.7.2010 (Recibo no 4) e 27.7.2010 (Recibo no 5).
[6] Nesse sentido, destacou-se: “Como exemplos típicos podemos citar as diversas
integralizações de capital feitas pela controladora [TEMPLARS] das companhias
inspecionadas e também por Alexandre Azambuja [controlador da TEMPLARS], em
Relatório 10 (0809653) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 7

valores diversos e que chegaram, em números redondos, à casa dos 300, 400 e
500 mil reais. Essas integralizações, conforme indicam os registros contábeis,
teriam sido feitas em moeda corrente nacional, em espécie, diretamente no caixa
das companhias.” (Doc. SEI 0180354, fl. 1397).
[7] Segundo a SFI, no decurso de seus trabalhos relativos às informações
financeiras de 2010 a 2012, o auditor independente responsável pela auditoria das
demonstrações financeiras da Companhia jamais teria confirmado a existência
física dos ativos representados pelos saldos da conta “Caixa Geral”, o que teria
impactado, inclusive, em sua avaliação quanto à qualidade dos trabalhos de
auditoria conduzidos por tal auditor (item II.6 do relatório de inspeção) Doc SEI
0180354, fls. 1414 e ss.
[8] Quanto à justificativa apresentada para a ausência de numerário em espécie
no caixa da Companhia, destaca-se o seguinte trecho do relatório de inspeção: “Ao
ser solicitado a dar acesso à equipe de inspeção ao caixa das inspecionadas para
que os inspetores pudessem ‘constatar a existência do numerário em espécie e
confrontá-los com os saldos registrados na contabilidade’ das inspecionadas,
conforme os últimos ‘livros-razão’ que foram apresentados para exame, cujo
montante perfazia cerca de R$ 273.673, [M.R.], advogado e representante de
Alexandre Azambuja, informou que a referida quantia pertencente às empresas
‘não se encontrava na sede’ das inspecionadas, razão pela qual se lavrou o ‘Termo
de Declaração’ acostado às fls. 037” (Doc SEI 0180354, fls. 1337).
[9] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter
diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos
descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o
acusado:
I
–
tenha
prestado
depoimento
pessoal
ou
se
manifestado
voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para
prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
[10] Ofícios no 214 a 218/2016-CVM/SEP/GEA-4.
[11] Doc SEI 0180356, fls. 1791 e 1792
[12] Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer
comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:
I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou
averbação:
a) do nome do acionista e do número das suas ações;
b) das entradas ou prestações de capital realizado;
c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe
d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela
companhia;
e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações;
f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de
qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação.
II - o livro de "Transferência de Ações Nominativas", para lançamento dos termos
de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou
seus legítimos representantes;
III - o livro de "Registro de Partes Beneficiárias Nominativas" e o de "Transferência
de Partes Beneficiárias Nominativas", se tiverem sido emitidas, observando-se, em
Relatório 10 (0809653) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 8

ambos, no que couber, o disposto nos números I e II deste artigo;
IV - o livro de Atas das Assembléias Gerais;
V - o livro de Presença dos Acionistas;
VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de
Atas das Reuniões de Diretoria;
VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.
[13] Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
[14] Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão
dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
[15] Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em
caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição
de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 30/07/2019, às 18:02, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0809653 e o código CRC 25949D37.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0809653 and the "Código CRC" 25949D37.
Relatório 10 (0809653) SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No
19957.007923/2016-97
Reg. Col. no 0722/17
Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Fabíola Pimpão Ferraz
Élcio Gomes Lopes
Celso Luiz Lanzoni
Assunto: Inconsistências nos livros sociais (infração ao art. 100 da
Lei no 6.404/76). Falhas na escrituração contábil (infração ao art. 177 da Lei no
6.404/76). Prestação de informações inconsistentes (infração ao art. 14 da ICVM no
480/09). Violação aos deveres de diligência e de fiscalização (infração aos arts.
142, inciso III e 153 da Lei no 6.404/76).
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO
I -
Objeto
1.
O presente processo administrativo sancionador foi instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“SEP” ou “Acusação”)
para apurar a responsabilidade de administradores da Companhia Aurífera
Brasileira S.A. (“Aurífera Brasileira” ou “Companhia”) por inconsistências
envolvendo os livros sociais, a escrituração contábil e a prestação de
informações da Companhia.
2.
A partir de evidências levantadas em inspeção conduzida pela Superintendência de Fiscalização Externa (“Inspeção” e “SFI”,
respectivamente) junto a 14 (quatorze) companhias abertas vinculadas a
Alexandre de Souza Azambuja (“Alexandre Azambuja”), entre as quais a
Aurífera Brasileira, a Acusação concluiu pela existência das seguintes
irregularidades: (i) não manutenção dos livros sociais previstos no art. 100 da
Lei no 6.404/76; (ii) não observância das formalidades relativas à escrituração
contábil (infração ao art. 177 da Lei no 6.404/76); e (iii) inconsistências nas
informações prestadas pela Companhia no que diz respeito à integralização
de seu capital social (infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09).
3.
Nestes termos, foram acusados no presente processo os diretores da
Companhia, Alexandre Azambuja e Fabíola Ferraz, aos quais foi atribuída a
responsabilidade pelo descumprimento dos referidos normativos, bem como
os membros do conselho de administração, Élcio Lopes e Celso Luiz, que, na
visão da Acusação, não teriam desempenhado o seu dever de diligência e de
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 10

fiscalizar a atuação dos diretores, nos termos do art. 153 e do art. 142, inciso
III, da Lei no 6.404/76.
4.
De antemão, convém destacar que, não obstante regularmente intimados, os
Acusados não apresentaram qualquer as suas razões de defesa, de modo que
os fatos descritos no relatório de inspeção e reproduzidos na peça acusatória
não foram por eles contestados.
5.
Dito isto, passo a examinar as supostas infrações suscitadas pela SEP.
II -
Mérito
II.1. Livros Sociais (art. 100 da Lei das S.A.)
6.
A primeira acusação imputada aos diretores da Companhia diz respeito à
manutenção dos livros sociais atualizados e revestidos das formalidades
legais, obrigação prevista nos termos do art. 100 da Lei no 6.404/76. Tais
livros sociais abarcam tanto os livros de registro de valores mobiliários
(incisos I a III) quanto os livros dos órgãos sociais (incisos IV a VII).
7.
No presente caso, restou demonstrado a partir da Inspeção conduzida pela
SFI que a Aurífera Brasileira não possuía “Livro de Atas das Assembleias
Gerais” (inciso IV) ou “Livro de Atas das Reuniões do Conselho de
Administração” (inciso VI), de modo que as atas referentes a tais reuniões
eram controladas manualmente, sem que fossem lavradas nos livros
próprios[1].
8.
Além disso, conforme registrado no relatório de inspeção, os demais livros
societários apresentados pela Companhia não se revestiam das formalidades
legais mínimas necessárias. O mesmo se verificou em relação aos livros
contábeis da Companhia, entre os quais o Livro Diário, o Livro Razão e o Livro
Caixa, que não se prestavam a comprovar as movimentações ocorridas ou os
saldos de recursos existentes (Doc. SEI 0180354, fls. 1237).
9.
Em vista das circunstâncias apuradas no curso da Inspeção, entendo que
restou suficientemente demonstrado o descumprimento da obrigação
prevista no art. 100 da Lei no 6.404/76.
II.2. Escrituração Contábil (art. 177 da Lei das S.A.)
10.
Melhor sorte não assiste aos acusados no que diz respeito à escrituração
contábil da Companhia.
11.
Além de ter sido identificado que a Aurífera Brasileira não mantinha Livro
Caixa apto a comprovar as suas movimentações financeiras, apurou-se que,
até 30.9.2013, a Companhia teria gasto 96,51% dos recursos capitalizados,
sendo 67,2% correspondente a pagamentos de serviços de assessoria
prestados por parte relacionada, os quais teriam sido realizados em espécie,
com recursos supostamente oriundos de seu caixa[2].
12.
Ademais, as diligências conduzidas pela SFI apontaram inconsistências nas
integralizações de capital da Aurífera Brasileira, as quais levantam dúvidas
quanto à fidedignidade dos registros contábeis atinentes às subscrições de
capital da Companhia.
13.
A título de exemplo, convém destacar as subscrições de ações realizadas em
16.12.2011 por Élcio Lopes e Celso Luiz, cada uma delas no montante total de
R$ 697,5 mil. Não obstante os respectivos boletins de subscrição indicarem o
prazo de 120 (cento e vinte) dias para a efetiva integralização do capital
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 11

social, somente parcela reduzida do montante subscrito teria sido
integralizada – R$ 15 mil – e fora do prazo inicialmente previsto[3].
14.
Ressalte-se que da ata da assembleia geral extraordinária de 16.12.2011,
divulgada no Sistema IPE em 6.8.2012, consta a aprovação de aumento do
capital social da Companhia no valor de R$ 1,395 milhão, integralmente
subscrito por Élcio Lopes e Celso Luiz, cuja integralização deveria ser
realizada no prazo de 120 (cento e vinte dias) a contar da referida data, o
que, como visto, não ocorreu.
15.
Há que se reconhecer, portanto, que, decorrido o prazo previsto no boletim
de subscrição para integralização das ações, tais acionistas estariam em
mora com a Companhia, cabendo à administração promover qualquer das
medidas descritas no art. 107 da Lei no 6.404/76. Nada obstante, a conduta
da administração em relação a tais acionistas remissos – os quais, ressalte-se,
integravam o próprio conselho de administração da Aurífera Brasileira – não
foi objeto de análise pela Acusação.
16.
Por sua vez, em relação às subscrições de ações realizadas pela Templars
Trust, em 12 e 27.7.2010, verificou-se que, a despeito terem sido realizadas
em datas anteriores à alteração da razão social desta sociedade, em
21.5.2012, os recibos apresentados à inspeção indicavam a sua nova razão
social.
17.
Vale destacar que os recibos – apresentados em cópias digitais e não em sua
versão original – foram todos firmados por Alexandre Azambuja, na qualidade
de representante da Aurífera Brasileira, inclusive aqueles recibos emitidos em
seu favor e em favor da Templars Trust.
18.
Concordo com a SFI que, de início, tais inconsistências sugerem a hipótese de
que as cópias dos recibos de integralização de capital entregues aos
inspetores tenham sido artificialmente elaboradas. Mas não é só.
19.
Há que se ressaltar, ainda, o fato de que parte das subscrições de capital
realizadas por Celso Luiz e Élcio Lopes – em valores muito inferiores ao
montante total subscrito, vale repisar – teriam sido integralizadas em moeda
corrente nacional, recursos supostamente destinados ao caixa da Companhia,
conforme indica a sua escrituração contábil.
20.
Ocorre que, ao buscar a confirmação da existência física dos ativos indicados
nos registros contábeis da Companhia, os inspetores não conseguiram
encontrar na sede social os recursos financeiros que pudessem validar a
existência do saldo da conta contábil “1.01.01. Caixa e Equivalentes de
Caixa”.
21.
Com efeito, ao solicitar acesso ao caixa da Aurífera Brasileira com o objetivo
de confirmar a existência do numerário em espécie e confrontá-lo com os
saldos registrados na contabilidade da Companhia, a equipe de inspeção foi
informada por representante de Alexandre Azambuja “que a referida quantia
não se encontra[ria] na sede [social]”, sem que, no entanto, tenha sido
apresentada qualquer justificativa razoável para tanto.
22.
Ainda no que diz respeito à validação do saldo do caixa da Companhia,
cumpre ressaltar que a Inspeção teria identificado falhas nos trabalhos de
auditoria conduzidos pela Paraná Auditores Associados em relação às
demonstrações financeiras da Aurífera Brasileira, entre as quais justamente a
não realização de contagem do numerário físico do caixa da Companhia,
infração reconhecida em julgamento do Colegiado no âmbito do PAS CVM no
RJ2016/4453, realizado em 30.10.2018 sob a relatoria do Diretor Henrique
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 12

Machado.
23.
Tomadas em conjunto, tais evidências revelam não somente a inépcia da
escrituração contábil mantida pela Aurífera Brasileira, que, por certo, não
observava os preceitos previstos no art. 177 da Lei no 6.404/76, como
autorizam a conclusão de que os recursos supostamente aportados a título de
integralização do capital social, na realidade, nunca transitaram no caixa da
Companhia.
II.3. Prestação de Informações (art. 14 da ICVM 480/09)
24.
A terceira acusação imputada aos diretores da Aurífera Brasileira está
diretamente relacionada à veracidade do montante do capital social
registrado na escrituração contábil da Companhia.
25.
Em vista das inconsistências apontadas acima quanto à efetiva integralização
das ações em moeda corrente nacional, os documentos divulgados pela
Aurífera Brasileira, notadamente o formulário de referência, não refletiriam
corretamente o seu capital social, em evidente afronta ao disposto no art. 14
da Instrução CVM no 480/09, segundo o qual “o emissor deve divulgar
informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro”.
26.
Também neste ponto entendo assistir razão à Acusação, visto que as
informações divulgadas pela Companhia parecem indicar que as subscrições
particulares de capital social teriam sido ao menos em parte integralizadas
por Élcio Lopes e Celso Luiz, o que, como exposto, não se coaduna com as
evidências levantadas pela Acusação[4].
27.
Por esta razão, entendo restar configurada a infração ao disposto no art. 14
da Instrução CVM no 480/09.
II.4. Responsabilidade dos Diretores
28.
Demonstrada a materialidade dos ilícitos objeto do presente processo, passo
a analisar a responsabilidade de Alexandre Azambuja e Fabíola Ferraz pela
inobservância das normas previstas nos arts. 100 e 177 da Lei no 6.404/76 e
no art. 14 da Instrução CVM no 480/09, bem como pela infração ao dever de
diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
29.
De acordo com entendimento consolidado em precedentes do Colegiado[5],
havendo previsão estatutária reservando a determinado diretor o exercício
de atribuição específica, somente este responderá por eventual falha em seu
cumprimento, salvo se demonstrado eventual sinal de alerta (red flag) a
impor a atuação dos demais diretores. Ausente qualquer repartição de
atribuições, responderão todos os diretores pela observância das disposições
legais e regulamentares.
30.
Examinando o estatuto social da Aurífera Brasileira de 7.5.2012, verifica-se
que a responsabilidade pelas irregularidades relativas aos livros contábeis e à
escrituração da Companhia recairia sobre o Diretor Financeiro, nos termos da
Cláusula 5.16.3[6]. Ocorre que, à época dos fatos, tal cargo estava vago,
razão pela qual entendo que a responsabilidade deverá ser atribuída a todos
os demais diretores – neste caso, Alexandre Azambuja, diretor presidente e
diretor de relações com investidores, e Fabíola Ferraz, diretora vice-
presidente.
31.
Por sua vez, nos termos da Cláusula 5.16.4 do estatuto social de 7.5.2012[7],
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 13

a responsabilidade pela prestação de informações relativas à Companhia é
atribuída ao diretor de relações com investidores, cargo que, à época dos
fatos, era ocupado por Alexandre Azambuja.
32.
Havendo, portanto, diretor específico a quem é atribuído, por previsão
estatutária, o dever de “cumprir as obrigações periódicas do Emissor, bem
como manter atualizado o registro de emissor em conformidade com a
regulamentação aplicável”, notadamente a Instrução CVM no 480/09, sobre
ele deverá recair a responsabilidade por eventual infração à norma.
33.
No que diz respeito em especial às informações constantes do formulário de
referência, de acordo com o item 1.1. do Anexo 24 da Instrução CVM no
480/09[8], caberá ao diretor presidente e ao diretor de relações com
investidores atestar a veracidade das informações divulgadas em tal
documento, bem como a sua adequação às disposições normativas.
34.
Por esta razão, em linha com o entendimento consolidado do Colegiado sobre
o tema, entendo não caber a responsabilização de Fabíola Ferraz, na
qualidade de diretora vice-presidente, em relação à infração ao art. 14 da
Instrução CVM no 480/09.
35.
Identificado o descumprimento das obrigações previstas nos arts. 100 e
177 ̧caput, da Lei no 6.404/76 e no art. 14 da Instrução CVM no 480/09, há
que se avaliar, por fim, a diligência de tais administradores, visto que a eles
também foi atribuída violação ao art. 153 da Lei no 6.404/76.
36.
Entendo, no entanto, que, neste caso, a imputação quanto à inobservância do
dever de diligência deve vir conjugada às demais irregularidades identificadas
pela área técnica, na medida em que seria o descumprimento de comando
legal ou regulamentar específico, que nos permitiria concluir pela
inadequação da conduta de tais diretores à luz do standard geral de diligência
previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
37.
Dito de outro modo, as irregularidades identificadas quanto à manutenção
dos livros sociais e à escrituração contábil da Aurífera Brasileira, em violação
aos arts. 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM
no 480/09, revelam, em última análise, a ausência de diligência dos
administradores na gestão social[9].
II.5. Responsabilidade dos membros do conselho de administração
38.
Diante de tais irregularidades, propôs-se, ainda, a responsabilização dos
membros do conselho de administração da Aurífera Brasileira pela
inobservância aos deveres de fiscalização e diligência, previstos,
respectivamente, nos arts. 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76[10]. Na
visão da Acusação, os conselheiros de administração não teriam
desempenhado o seu dever de fiscalizar a atuação dos diretores na gestão
dos negócios sociais.
39.
Em linha com o entendimento exposto pelo Diretor Gustavo Gonzalez no
âmbito do PAS CVM no 19957.006972/2017-93, julgado em 19.6.2018, há que
se ter em conta que, se, por um lado, o dever de fiscalização atribuído ao
conselho de administração não deve ser interpretado tão largamente a ponto
de exigir a revisão irrestrita dos atos praticados pela Diretoria – o que,
ressalta-se, seria inviável e indesejável[11] –, por outro, não seria razoável
supor que este órgão, no exercício de sua função de fiscalização, prescindiria
de uma rotina que o permitisse acompanhar a atuação da diretoria.
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 14

40.
Caso contrário, admitir-se-ia a adoção pelo conselho de administração de
posição passiva em relação ao desempenho de seu dever de fiscalização
frente à atuação da diretoria da Companhia, o que enfraqueceria,
consideravelmente, a previsão normativa do art. 142, inciso III, da Lei no
6.404/76, segundo o qual:
“Art. 142. Compete ao conselho de administração. (...)
III –fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros
e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados
ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...)” (g.n.)
41.
Convém destacar que parte das irregularidades apuradas ao longo do
presente processo diz respeito a inconsistências identificadas nos livros
sociais e nos papéis da Companhia, justamente alguns dos instrumentos
previstos na legislação societária dos quais se valeriam os conselheiros para
fiscalizar os atos praticados pela diretoria, o que, a meu ver, denotaria a
ausência de uma rotina de acompanhamento da gestão social.
42.
Nesse sentido, vale reproduzir trecho do voto proferido pelo Diretor Henrique
Machado no julgamento do PAS 19957.001246/2017-84, realizado em
13.3.2018:
“Assim, apesar de não ser esperado que o administrador vigie todos os
atos praticados pela diretoria, exige-se que ele se mantenha informado
acerca do andamento geral da gestão social, o que, no presente caso,
passava necessariamente pelo consulta dos livros sociais, para que fosse
possível o exame da legalidade dos primeiros passos dados pela
Companhia.
A ausência de uma atuação proativa na vigilância geral dos negócios
configura nitidamente uma atuação negligente do conselheiro, que
deveria ter confirmado os atos constitutivos da sociedade e seus primeiros
desdobramentos, o que não ocorreu no presente processo, demonstrando,
portanto, falha em seu dever geral de diligência estabelecido no art. 153
da Lei Societária”.
43.
Em se tratando de sociedade não operacional e sem plano de negócios
definido – a exemplo da Aurífera Brasileira –, ganha especial destaque, para
fins de fiscalização da gestão da diretoria, o acompanhamento dos registros
contábeis e societários da Companhia, notadamente o aporte de recursos via
subscrição de ações, a sua destinação e o reflexo no capital social.
44.
Por estas razões, entendo que os membros do conselho de administração da
Aurífera Brasileira, Élcio Lopes e Celso Luiz – os quais, repita-se, eram os
próprios responsáveis pela integralização das subscrições de capital
questionadas – descumpriram o dever de fiscalização previsto no art. 142,
inciso III, da Lei no 6.404/1976. Em relação à inobservância do dever de
diligência, faço referência às considerações apresentadas anteriormente
neste voto (itens 33 e 34).
45.
Esclareça-se, por fim, que, à época dos fatos, figurava também como
membro do conselho de administração Alexandre Azambuja, na qualidade de
conselheiro do órgão, o qual, no entanto, foi acusado no presente processo
tão somente em razão de sua conduta como diretor presidente e diretor de
relações com investidores da Companhia.
III -
Conclusão
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 15

46.
No que diz respeito à dosimetria das penalidades a serem aplicadas aos
Acusados, entendo que deve ser ponderado como circunstância atenuante o
fato de a Companhia, embora registrada junto à CVM, enquadrar-se no
conceito de “shell company” que não possuía autorização para negociação de
suas ações em bolsa de valores, o que limitaria eventuais danos decorrentes
das irregularidades apuradas no presente caso.
47.
No que diz respeito a Alexandre Azambuja, considerarei como circunstância
agravante a existência de condenações anteriores[12]. Em relação a esta
última circunstância, cumpre esclarecer que por se tratarem de condenações
cujo trânsito em julgado ocorreu após os fatos objeto do presente processo,
não poderão ser tomadas para fins de reincidência, o que não impede que
sejam consideradas na valoração negativa da penalidade a ser aplicada ao
acusado. Levarei em conta, ainda, a dosimetria adotada nos precedentes
similares ao presente processo.
48.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, voto
nos seguintes termos:
em relação a Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor
presidente e diretor de relações com investidores da Companhia Aurífera
Brasileira S.A., pela sua:
a)condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por infração ao art. 100, c/c art. 153, ambos da Lei no
6.404/1976;
b)condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por infração ao art. 177, c/c art. 153, ambos da Lei no
6.404/1976;
c) condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009;
em relação a Fabíola Pimpão Ferraz, na qualidade de diretora vice-
presidente da Companhia Aurífera Brasileira S.A., pela sua:
d)condenação à penalidade pecuniária de R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais), por infração ao art. 100, c/c art. 153, ambos da Lei
no 6.404/1976;
e)condenação à penalidade pecuniária de R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais), por infração ao art. 177, c/c art. 153, ambos da Lei
no 6.404/1976;
f) absolvição da acusação de infração ao art. 14 da Instrução CVM no
480/2009;
em relação a Élcio Gomes Lopes, na qualidade de presidente do conselho
de administração da Companhia Aurífera Brasileira S.A., condenação à
penalidade pecuniária de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por
infração ao art. 142, inciso III, c/c art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e
em relação a Celso Luiz Lanzoni, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração da Companhia Aurífera Brasileira S.A.,
condenação à penalidade pecuniária de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais), por infração ao art. 142, inciso III, c/c art. 153, ambos da Lei no
6.404/76.
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 16

Finalmente, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao
Ministério Público do Estado do Paraná, em complemento ao Ofício no
201/2016/CVM/SGE (Doc. SEI no 0201297), para as providências que julgar cabíveis
no âmbito de sua competência.
É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Conforme previsto no art. 100, incisos IV e VI, da Lei no 6.404/76, bem como no
“Manual de Registro – Sociedade Anônima” emitido pelo Departamento de
Registro Empresarial e Integração (DREI), a ser observado nos atos de registro de
sociedades anônimas, as atas de assembleias gerais e as atas de reuniões do
conselho de administração deverão ser lavradas em livro próprio, com a indicação
do número do livro e folhas, bem como em aderência a todas as formalidades
legais.
[2] Nesse sentido, vide Quadro 22, “Origens e Aplicações dos Recursos – Fluxos
Financeiros”, constante das fls. 1281-1284 do Relatório de Inspeção (Doc. SEI
0180354). Em seu avaliação, a SFI afirma que “[a] fidedignidade dos registros
contábeis de pagamentos realizados em espécie, como tendo sido feitos com
recursos financeiros mantidos no caixa da companhia, é significativamente
duvidosa devido à sua atipicidade e à falta de evidência sobre a efetiva existência
do caixa geral da companhia, conforme será detalhado mais adiante”.
[3] A integralização parcial da subscrição de ações teria ocorrido em 10.10.2012
(300 dias após o prazo fixado no boletim de subscrição e na ata da AGE que
aprovou o aumento de capital).
[4] Nesse sentido, verifica-se que o Formulário de Referência de 2013, divulgado
em 31.5.2013, informa um capital social integralizado de R$ 185 mil,
considerando, portando, as integralizações em moeda corrente nacional
supostamente realizadas por Élcio Lopes e Celso Luiz em 10.10.2012, referentes às
subscrições de ações realizada em 16.12.2011, cujos recursos, no entanto, não
foram identificados no Caixa Geral da Companhia por ocasião da Inspeção.
[5] Nesse sentido, vale mencionar, a título de exemplo, os seguintes precedentes:
(i) PAS CVM no 19957.001067/2017-47, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 24.7.2018;
(ii) PAS CVM no RJ2015/6280, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 30.1.2018; (iii) PAS
CVM no RJ2014/8017, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 22.11.2016; e (iv) PAS
CVM no RJ2013/8695, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 3.6.2014.
[6] 5.16.3 Compete ao Diretor Financeiro: (i) auxiliar o Diretor Presidente em suas
funções; (ii) coordenar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza
financeira da Companhia; (iii) coordenar e supervisionar o desempenho e os
resultados das áreas de finanças de acordo com as metas estabelecidas; (iv)
otimizar e gerir as informações e os resultados econômicofinanceiros da
Companhia; (v) administrar e aplicar os recursos financeiros, a receita operacional
e não operacional; (vi) controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 17

que se refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e
contratuais das operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com as
partes envolvidas; (vii) coordenar a implantação de sistemas financeiros e de
informação gerencial; (viii) promover estudos e propor alternativas para o
equilíbrio econômico-financeiro da Companhia; (ix) preparar as demonstrações
financeiras da Companhia; (x) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia
para atendimento das determinações legais; e (xi) exercer outras funções ou
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor
Presidente.
[7] 5.16.4 Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) auxiliar o Diretor
Presidente em suas funções; (ii) coordenar e dirigir as atividades relativas às
operações que envolvam relações com investidores; (iii) coordenar e supervisionar
o departamento de atendimento ao acionista; (iv) atuar como representante legal
da Companhia perante o mercado de valores mobiliários, a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
nos termos e para os fins previstos na legislação aplicável editada pela CVM e aos
acionistas; (v) cumprir as obrigações periódicas do Emissor, bem como manter
atualizado o registro de emissor em conformidade com a regulamentação
aplicável; (vi) zelar pela política corporativa de divulgação de ato e fato relevante;
e (vii) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pelo Diretor Presidente.
[8] 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário. 1.1.
Declarações individuais do Presidente e do Diretor de Relações com Investidores
devidamente assinadas, atestando que: a. reviram o formulário de referência b.
todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução
CVM no 480, em especial aos arts. 14 a 19 c. o conjunto de informações nele
contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-
financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos
[9] Nesse sentido, vale ressaltar o seguinte trecho da manifestação de voto do
Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2014/6517, proferida em 25.6.2019: “[e]ntendo que a acusação teria sido
mais precisa se tivesse sido realizada com base no artigo 157, §4o, da Lei no
6.404/1976 e com o artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009. Eventualmente,
conjugados também com o artigo 153. Contudo, julgo que a omissão desses
dispositivos não tornou insubsistente a acusação nem trouxe qualquer prejuízo à
defesa. Afinal de contas, ainda que incluídos os dispositivos acima referidos – e
mesmo que a acusação não mencionasse, dentre os dispositivos infringidos, o
artigo 153 –, a conduta do acusado deveria, ao fim e ao cabo, ser analisada à luz
do dever de diligência.” (g.n.).
Em sua manifestação, o Diretor fez referência, ainda, ao seguinte excerto
doutrinário: “A LSA não se filiou exclusivamente a um critério sintético ou analítico,
de sorte que ao mesmo tempo em que há deveres genéricos, há condutas e
responsabilidades específicas – ou mesmo implícitas – indicadas ao longo da lei.
Não obstante, a despeito de estar previsto um dever, uma conduta ou uma
responsabilidade específica em algum ponto da LSA, tal fato não afasta a
aplicação dos critérios de aferição de condutas e responsabilidades previstas
genericamente nos artigos 153 a 159 da LSA, que terão inteira aplicação.
Independentemente da descrição constante do corpo da LSA, todas as condutas,
especialmente para fins da responsabilização, devem ser lidas pela lente do dever
de diligência.” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Conselho de Administração e
Diretoria”. In: LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.). Direito
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 18

das Companhias. 1a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, Vol. 1, p. 1087.).
[10] Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administração dos seus próprios negócios.
[11] Nesse sentido, Nelson Eizirik ressalta que tal dever de fiscalização não se
confundiria com o controle “diuturno dos atos de gestão ordinária praticados pelos
diretores, o que seria impossível e indesejável, acarretando o ‘engessamento’ da
administração” (EIZIRK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – Artigos 138
a 205. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 56).
[12] Alexandre Souza de Azambuja já foi condenado em 18 processos:
(1) PAS CVM no RJ2013/11113, julg. em 11.8.2015: condenado à (i) multa de
R$50.000,00, por infração ao art. 170, §3o, c/c art. 8o, ambos da Lei no 6.404/76;
(ii) multa de R$50.000,00, por infração ao art. 170, §1o da Lei no 6.404/1976; e (iii)
multa de R$50.000,00, por infração ao art. 170, §7o da Lei no 6.404/1976; (2) PAS
CVM no RJ2015/9385, julg. em 23.8.2016: condenado à multa de R$10.000,00, por
infração ao art. 21, inc. V, da Instrução CVM no 480/2009; (3) PAS CVM no
RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por
infração ao artigo 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$10.000,00, por
infração ao artigo 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de
R$30.000,00, por infração ao artigo 132, c/c 142, inciso IV da Lei no 6.404/1976; (4)
PAS CVM no RJ2015/8186, julg. em 3.11.2016: condenado à (i) multa de
R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de
R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e
(iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos da
Lei no 6.404/1976; (5) PAS CVM no RJ2015/8459, julg. em 3.11.2016: condenado à
(i) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa
de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009;
e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos
da Lei no 6.404/1976; (6) PAS CVM no RJ2015/3387, julg. em 13.12.2016:
condenado à multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. V, da Instrução
CVM no 480/2009; (7) PAS CVM no RJ2015/8456, julg. em 13.12.2016: condenado à
(i) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa
de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009;
e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos
da Lei no 6.404/1976; (8) PAS CVM no RJ2015/11258, julg. em 13.12.2016:
condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no
6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132,
c/c art. 142, inc. IV, ambos da Lei no 6.404/1976; (9) PAS CVM no RJ2017/905, julg.
em 11.12.2017, condenado à multa de (i) R$100.000,00 por violação ao art. 100
c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00 pelo violação do art. 177
c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00 pela violação do art. 14 da
Instrução CVM no 480/09; (10) PAS CVM no RJ2016/8914, julg. em 11.12.2017,
condenado à pena de inabilitação temporária de 6 anos para o exercício do cargo
de administrador de companhia aberta, pela violação aos arts. 100 e 177 c/c art.
153 da Lei 6404/76 e pela violação do art. 14 da Instrução CVM no480/09; (11) PAS
CVM no RJ2017/628, julg. em 13.3.2018: condenado à (i) multa de R$100.000,00
por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00
pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00
pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (12) PAS CVM no
19957.003775/2017-12,
julg.
em
19.6.2018:
condenado
à
(i)
multa
de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 19

R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (13) PAS CVM
no 19957.006972/2017-93, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (14) PAS CVM
no 19957.006239/2016-98, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (15) PAS CVM
no 19957.009535/2016-41, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (16) PAS CVM
no 19957.000101/2017-66, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (17) PAS CVM
no 19957.006974/2017-82, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; e (18) PAS CVM
no 19957.003149/2017-26, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa no valor de
R$ 80.000,00, por infração ao disposto no art. 176 da Lei 6.404/76, combinado
com o art. 21, inciso III, da Instrução CVM 480, (ii) multa no valor de R$ 20.000,00,
por infração ao disposto no art. 21, inciso I, combinado com o parágrafo único do
art. 23 da ICVM 480, (iii) multa no valor de R$ 20.000,00, por infração ao disposto
no art. 21, inciso IV, combinado com o art. 28, inciso II, da ICVM 480, e
(iv) inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, pelo período total de 4 anos, por infração
ao disposto no art. 21, inciso V, da ICVM 480, no art. 21, inciso II, combinado com o
§1o, do art. 24, da ICVM 480 e no art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da
Lei 6.404/76.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 30/07/2019, às 18:03, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0809694 e o código CRC 019792CC.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0809694 and the "Código CRC" 019792CC.
Voto DCR 0809694 SEI 19957.007923/2016-97 / pg. 20